Tribunal: STF
Processo: RE 449586
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESGOTAMENTO
DAS VIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. VANTAGEM
FUNCIONAL. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA
JULGADA.
1.      O acórdão proferido no julgamento da apelação, por
maioria de votos, confirmou a sentença de mérito. Logo, incabíveis
os embargos infringentes [artigo 530 do CPC].
2.      A extensão de
vantagem funcional concedida a servidores apontados como paradigmas
por decisão judicial definitiva encontra óbice nos limites objetivos
 e subjetivos da coisa julgada [artigo 472 do CPC].
3.      É vedado ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos, a título de isonomia, sem previsão legal.
        Agravo
regimental improvido.